Tribunal: TJDFT
Processo: 0752807-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE RECIFE-PE. RECURSO PREJUDICADO.
Ocorrendo o declínio de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em favor do juízo competente para execução penal da comarca de Recife/PE, ao qual caberá analisar o pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária, bem como as demais demandas referentes à execução da pena, julga-se prejudicado o recurso de agravo manifestado perante o juízo da execução penal de Brasília, DF.
Agravo julgado prejudicado.